Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700387-43.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: REGINALDO CORREIA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 83 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão. 2. Na espécie, o embargante aduz que houve omissão quanto à atipicidade da conduta do porte de arma branca. Sustenta que não houve pedido nesse sentido no recurso, mas, por tratar-se de questão de ordem pública e de tese jurisprudencial reconhecida por meio de repercussão geral no STF (Tema 857), consiste em tese que deve analisada por ocasião dos presentes embargos. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que o recorrente seja absolvido do crime a ele imputado. 3. Não lhe assiste razão. 4. Não há falar que teria havido omissão no acórdão quanto a tese firmada pelos tribunais superiores. O Tema 857, que discute a tipicidade da conduta de portar arma branca, teve tão somente repercussão geral reconhecida, não tendo sido realizado, até o presente momento, o julgamento do recurso com fixação de tese. Desse modo, não se observa ter havido ausência de manifestação, por parte do colegiado, a respeito de tese jurídica firmada por Tribunal Superior. Não se trata, outrossim, de questão de ordem pública. 5. A parte embargante inova quanto ao argumento da atipicidade da conduta, haja vista que se trata de tese defensiva não ventilada por ocasião da apelação interposta contra a sentença condenatória, não havendo de se falar em omissão do acórdão. 6. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. 7. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 8. Embargos conhecidos e rejeitados.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA INSUFICIENTE E NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou, pela prática da contravenção penal de porte de arma branca, à pena de 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Em razão da reincidência, não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tampouco a concessão de sursis penal. 2. Insurgência recursal que se restringe ao cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, § 3o, do CP. 3. Em que pese não se esteja diante de reincidência específica, em razão das anteriores condenações do apelante pelos crimes de furto qualificado e ameaça, além de outros antecedentes penais, a aplicação da pena restritiva de direitos não se mostra suficiente à repressão da infração penal em evidência, tampouco socialmente recomendável, o que impede a incidência do § 3o do art. 44 do CP. 4. Diante desse cenário, escorreita a sentença que negou a substituição pretendida. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Sem custas e sem honorários.” O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, LV e art. 97, IX, todos da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão recorrido não enfrentou a tese aduzida pela defesa a dar ensejo à nulidade do julgado. Aduz a atipicidade da conduta, por não existir norma com o rol taxativo do que seria arma branca. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 901.623. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito